Tribunal: STF
Processo: AR 1975
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) propôs, contra Elzira Oberziner, ação rescisória, com pedido liminar, mediante a qual pretende, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973, a desconstituição do acórdão prolatado pela Primeira Turma no RE 414.735 AgR.



    Ante a notícia da morte da ré, a carta de ordem voltada à citação foi devolvida sem cumprimento.



    A entidade autárquica requereu, então, fosse encaminhado ofício ao cartório de Registro Civil de Timbó/SC, determinando-se o fornecimento de certidão de óbito e documentos relativos a inventário ou partilha de bens (petição/STF n. 15.726/2016). 



    Em 19 de novembro de 2021, acolhi o pedido de expedição do ofício, o qual foi remetido eletronicamente em 1º de dezembro imediato. 



    A Secretaria, em 10 de fevereiro de 2022, certificou que a serventia extrajudicial se manteve inerte. 



    Em 10 de março seguinte, a comunicação junto ao cartório foi reiterada, tendo sido certificada, no dia 21 do mesmo mês, a ausência de resposta. 



    O INSS pleiteou fosse oficiado ao Juízo de Órfãos e Sucessões da Comarca de Timbó/SC, para que se pronunciasse sobre a existência de processo de inventário ou partilha de bens (petição/STF n. 35.831/2022).



    Em 7 de outubro de 2022, deferi o pedido, determinando o envio de ofício ao Juízo com competência orfanológica da Comarca de Timbó/SC.



    No dia 25 imediato, veio aos autos certidão do Poder Judiciário de Santa Catarina por meio da qual se atestou não haver, no primeiro grau de jurisdição, registros cíveis ou processos em tramitação relativos a Elzira Oberziner.



    Em 12 de dezembro último, a autarquia requereu dilação de prazo de 60 (sessenta) dias para que sejam localizados o espólio e/ou herdeiros da parte ré. 



     



    2. Defiro o pedido de prorrogação. 



    3. Publique-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator